Tribunal: STF
Processo: ACO 3717
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Agravo Regimental, com pedido de retratação, interposto pela União contra decisão monocrática por meio da qual deferi a tutela provisória requerida pelo Estado do Rio Grande do Norte.



    A decisão agravada (eDOC nº 14) encontra-se assim fundamentada:



    “Quanto à probabilidade do direito alegado pela Fazenda autora, verifico que a interpretação das cláusulas firmadas no contrato celebrado entre as partes deve considerar as peculiaridades do caso concreto, ainda que não impeça, em abstrato, que a União busque o ressarcimento imediato dos valores que despendeu como garantidora do empréstimo.



    Nos termos do que dispõe o art. 113 do Código Civil, “os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”. O parágrafo 1º do citado art. 113 exibe vetores interpretativos adequados para os negócios jurídicos. Veja-se o que reza norma:



    Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.



    § 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)



    No mesmo sentido, extrai-se de norma aplicável genericamente aos contratos (art. 422 do CC) que “[o]s contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.



    O Contrato de Contragarantia firmado como acessório ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR teve como objetivo permitir que o Estado do Rio Grande do Norte firmasse o pacto principal em condições mais vantajosas, em uma espécie de convergência de interesses, em que pese a bilateralidade atributiva típica de negócios jurídicos contratuais e a correspondente exigência de contracautelas para assegurar o ressarcimento da União. Tal medida proporciona um equilíbrio fiscal ao orçamento do ente central, viabilizando, inclusive, a concessão de garantias similares a outros entes subnacionais.



    No presente caso, o Estado do Rio Grande do Norte requer uma postergação, para 10 de agosto de 2025, da execução da contragarantia relativa ao Contrato BIRD8276-BR por meio de retenção de parcela do Fundo de Participação Estadual (FPE). A referida execução de contragarantia decorre do adimplemento feito, pela União, na qualidade de garantidora, em 07 de julho de 2025.



    Reputo que o citado pleito é razoável e consentâneo com a finalidade buscada pelo Contrato de Contragarantia firmado entre as partes. O tempo solicitado pelo Estado - um pouco mais de um mês - é relevante para a reorganização do seu fluxo de caixa, conforme informado na inicial, quando sustentou que “na data sugerida, já teria sua capacidade financeira restabelecida, visto que não haveria previsão de despesas extraordinárias para o referido mês agosto”, enquanto que “a parcela a ser creditada no dia 10 de julho tinha previsão de redução de R$ 12 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, conforme comunicado divulgado pela STN”.



    Nesse sentido, faço um paralelo com a norma processual que dispõe a regra de que a execução se dará pelo meio menos gravoso ao executado. Veja-se:



    Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.



    Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.



    Com efeito, analisando as disposições contratuais, concluo, nesta fase de cognição sumária, que o Estado do Rio Grande do Norte possui trinta dias para ressarcir, à União, qualquer compromisso por ela honrado em decorrência do Contrato de Garantia. E, não havendo referido ressarcimento no referido prazo, o ente subnacional será constituído em mora, nos termos do art. 397 do Código Civil. Somente após o citado vencimento da obrigação a União, face à outorga de poderes firmada no instrumento contratual, poderá requerer a transferência dos valores referentes às quantias relacionadas com futuras cotas de participação a que fizer jus o Estado. (...)



    Portanto, reputo que a interpretação que proporciona a execução do negócio jurídico pelo modo menos gravoso ao devedor e vai ao encontro dos princípios da lealdade e da cooperação federativa leva à conclusão de que está presente o requisito de probabilidade do direito para o deferimento do pedido de tutela provisória ventilado na inicial.



    Dessa forma, considero preenchido o requisito de periculum in mora. Segundo narrado pelo requerente, o bloqueio imediato de R$ 25.733.340,97 (vinte e cinco milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) (eDOC nº 5, ID: 4fc50122) compromete quantia “então existente nos cofres públicos estaduais para pagamento dos precatórios ao TJRN na presente data”, além do débito remanescente e a retenção de valores que ingressem na conta única do Tesouro Estadual até o montante de R$ 86.794.769,38 (oitenta e seis milhões, setecentos e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos).



    Com efeito, dado que o pedido se resume à postergação do integral adimplemento do débito para 10/08/2025, por meio de retenção de parcela do FPE a ser remetido pela União, não verifico a ocorrência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da concessão da tutela provisória (art. 300, § 3º, do CPC).”



    No dispositivo da decisão recorrida consignei:   



    “Ante o exposto, defiro a tutela provisória requerida, liminarmente e ad referendum, para determinar à União: (i) o imediato desbloqueio da conta única do Estado do Rio Grande do Norte; (ii) a devolução dos valores eventualmente debitados até o cumprimento desta decisão liminar; e (iii) a abstenção na execução da contragarantia relativa ao Contrato BIRD8276-BR até o repasse da cota de Fundo de Participação Estadual para o Estado autor, previsto para 10 de agosto de 2025, data após a qual deverá haver o integral adimplemento da parcela vencida e a tutela provisória ora concedida perderá a sua eficácia.”



    A União, após aduzir suas razões recursais, requer:   



    “67. Diante do exposto, a União requer seja reconsiderada a decisão agravada, reformando-se integralmente para:



    a) cassar integralmente a tutela provisória de urgência concedida, determinando-se o imediato restabelecimento da execução da contragarantia nos termos contratuais. 



    b) julgar totalmente improcedente a demanda originária, reconhecendo-se a ilegalidade da postergação pretendida face ao artigo 35 da Lei de Responsabilidade Fiscal; o direito da União ao ressarcimento imediato dos valores despendidos como garantidora e a validade e eficácia plena das cláusulas contratuais de contragarantia. 



    68. Subsidiariamente, caso não se entenda pela cassação da tutela provisória, requer-se a inclusão do presente agravo interno na Sessão Ordinária do Virtual do Plenário 25-2025, período de 15/08/2025 11:00 a 22/08/2025 23:59, juntamente com o REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA 3.717 RIO GRANDE DO NORTE, para que o órgão colegiado dessa Suprema Corte julgue o presente recurso nos termos acima propostos, assegurando-se a análise conjunta das matérias pelo Plenário.” (eDOC nº 21)  



    Quanto ao ponto, registro que, em sessão virtual ocorrida entre 15.8.2025 a 22.8.2025, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, referendou a decisão ora agravada, conforme se vê na certidão de julgamento disposta no eDOC nº 23, prejudicando o presente recurso de agravo.   



    Transcrevo a ementa do acórdão de referendo da medida cautelar (eDOC nº 24):  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR. EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIA. POSTERGAÇÃO DE BLOQUEIO DE CONTAS ESTADUAIS. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. 



    I. Caso em exame 



    1. Medida cautelar deferida em ação cível originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte contra a União, visando ao afastamento temporário do bloqueio de suas contas decorrente de execução de contragarantia pela União, após inadimplemento de parcela de empréstimo contratado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O Estado objetiva que a execução das contragarantias relativas ao Contrato de Empréstimo BIRD8276-BR ocorra pelo meio menos oneroso, por meio da retenção da cota de participação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) prevista para 10 de agosto de 2025. 



    II. Questão em discussão 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, consistentes no risco da demora e na plausibilidade do direito; e (ii) estabelecer se é possível a postergação da execução da contragarantia pela União, considerando a cláusula contratual que estipula prazo de trinta dias para a constituição da mora. 



    III. Razões de decidir 



    3. O bloqueio de recursos na conta única estadual pode comprometer a realização de despesas obrigatórias, incluindo repasses a Poderes e órgãos autônomos, caracterizando o risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme exigido pelo art. 300 do CPC. 



    4. As disposições contratuais que regem o negócio jurídico celebrado entre as partes prevê expressamente o prazo de 30 dias para constituição em mora do Estado após o adimplemento pela União, bem como a possibilidade de retenção repasses de FPE futuros, o que confere plausibilidade ao pedido de postergação do bloqueio. 



    5. A interpretação contratual deve ser realizada conforme os princípios da boa-fé objetiva e da menor onerosidade ao devedor, previstos nos arts. 113, § 1º, e 422 do Código Civil e no art. 805 do Código de Processo Civil. 



    6. A execução imediata pela União, antes do decurso do prazo contratual de 30 dias, configura medida de cobrança do devedor por meio mais oneroso, com potencial de inviabilizar o cumprimento de despesas obrigatórias pelo Estado. 



    7. O pedido de postergação até o repasse do FPE de 10 de agosto de 2025 não compromete os interesses da União e permite a reorganização fiscal do ente federado, atendendo à lógica do federalismo cooperativo. 



    8. O precedente firmado no julgamento da ACO nº 3.705/RN, também envolvendo as mesmas partes e contrato, recomenda a manutenção da coerência jurisprudencial (CPC, art. 926) e autoriza solução similar em sede de cognição sumária. 



    IV. Dispositivo 



    9. Medida cautelar referendada. (ACO 3717 MC-Ref, Relator: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-09-2025 PUBLIC 04-09-2025)”  



    Portanto, em razão do posterior referendo da decisão monocrática agravada por meio de julgamento colegiado materializado em acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, reputo que não mais existe interesse recursal na análise das razões expendidas pelo Estado do Rio Grande do Norte em impugnação daquele mesmo decisum individual.



    Ante o exposto, em razão da perda superveniente do seu objeto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, não conheço do recurso de agravo interposto pelo ente federado. 



    Determino, nesta oportunidade, a citação da União para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), bem como para, querendo, oferecer contestação no prazo legal (arts. 183 e 335 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente